Tribunal: TJPA
Processo: 0017955-96.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017955-96.2013.8.14.0301

APELANTE: JOAO PAULO DE SOUSA PEREIRA

APELADO: BANCO FIBRA SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:

Direito civil. Apelação cível. Ação revisional de contrato de financiamento. Rejeição de preliminar de cerceamento de defesa. Desnecessidade de perícia contábil. Mérito. Capitalização diária de juros. Tarifa de cadastro. Avaliação do bem. Seguro prestamista. Inovação recursal configurada. Não conhecimento da insurgência recursal.

I.

Caso em exame

1.

Apelação cível objetivando a reforma da sentença que julgou totalmente improcedente a pretensão revisional do contrato de financiamento de veículo.

II.

Questão em discussão

2.

A controvérsia recursal envolve a alegação de cerceamento de defesa pela não realização de perícia contábil, bem como a discussão sobre a abusividade na capitalização de juros e a cobrança indevida de tarifas e seguro prestamista.

III.

Razões de decidir

3.

A preliminar de cerceamento de defesa foi rejeitada, pois a questão em debate, relacionada à capitalização mensal de juros e limitação de taxas, prescindia de perícia contábil, sendo suficientes as informações já constantes nos autos.

4.

Quanto ao mérito, verifica-se que os pontos levantados pelo recorrente em relação a capitalização diária de juros e demais encargos não foram objeto de debate na instância de origem, configurando inovação recursal. Portanto, o recurso, em sua maior parte, não merece ser conhecido.

IV.

Dispositivo e tese

5.

Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa. No mérito, não se conhece do recurso por inovação recursal.

Tese de julgamento:
Não se admite, em sede recursal, a análise de questões que não foram objeto de discussão na instância originária, sob pena de supressão de instância.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER do recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOAO PAULO DE SOUSA PEREIRA
em face da sentença proferida pela 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da ação revisional de contrato de financiamento c/c repetição de indébito (proc. Nº 0017955-96.2013.8.14.0301), ajuizada contra BANCO FIBRA SA.

O dispositivo final foi assim proferido:

“FACE O EXPOSTO, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos, extinguindo o PROCESSO COM RESOLUÇO DO MERITO, nos termos dos artigos 332 e 487, inciso I, do CPC.

Diante da sucumbência, condeno o autor ao pagamento de custas, suspendendo, contudo, sua exigibilidade em virtude de ser beneficiário da justiça gratuita (ID 64127795, pag 16).

Publique-se. Registre-se. Intime-se.”

Nas razões recursais, argui, em sede de preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa ante a não realização de perícia. No mérito, defende a abusividade na capitalização diária de juros, bem como a irregularidade na tarifa de cadastro, tarifa de avaliação do bem e cobrança indevida de seguro prestamista.

Ao final, postula pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente os pedidos iniciais.

Sem contrarrazões, conforme certificado no ID 20460278.

Coube-me a relatoria por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 1º

de outubro de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Preliminar de cerceamento de defesa.

O apelante alega ser necessária a realização de perícia contábil, com o intuito de demonstrar a cobrança de encargos ilegais tanto no período de normalidade quanto de anormalidade do contrato.

Sem razão.

No caso em tela, verifica-se que a pretensão autoral se limitou à declaração de abusividade na capitalização mensal de juros, independentemente de sua previsão expressa, bem como à limitação dos juros remuneratórios.

Dessa forma, para a solução da demanda, bastava a indicação dos juros aplicados no contrato, o que foi devidamente apresentado, tornando-se, portanto, desnecessária a produção de prova pericial contábil.

Por tais razões,
REJEITO
a preliminar.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, o apelante busca a reforma da sentença que julgou totalmente improcedente o pedido revisional do contrato de financiamento de veículo.

No mérito, o recorrente suscitou questões relacionadas à abusividade na capitalização DIÁRIA de juros, bem como à cobrança indevida de tarifa de cadastro, avaliação do automóvel e seguro prestamista.

Ocorre que, ao analisar tanto a petição inicial (ID 20460210 - Pág. 3 a 21) quanto a emenda à inicial (ID 20460270), observa-se que os limites da controvérsia estabelecidos pelo autor
se referem exclusivamente à capitalização MENSAL dos juros e à limitação dos juros remuneratórios
.

Assim, sem maiores digressões, os questionamentos referentes a esses encargos não devem ser apreciados por este Juízo recursal, visto que não foram objeto de debate na instância de origem. Consequentemente, o seu exame neste momento configuraria supressão de instância.

Dessa forma, excetuando-se a matéria já apreciada (cerceamento de defesa), os demais argumentos recursais constituem inovação recursal. Por esse motivo, deixo de conhecer dessa parte do recurso.

3.

Parte dispositiva.

Isto posto,
NÃO CONHEÇO
da insurgência recursal, ante a clara inovação recursal.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 23/10/2024